Tribunal: TJSP
Processo: 1500691-93.2023.8.26.0434
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Furto de semovente domesticável de produção, qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (artigo 155, §§ 6o e 4o, I e IV, do Código Penal) e maus-tratos a animal (artigo 32 da Lei no 9.605/1998). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, mais declarações incriminadoras de

Ementa:
Furto de semovente domesticável de produção, qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (artigo 155, §§ 6o e 4o, I e IV, do Código Penal) e maus-tratos a animal (artigo 32 da Lei no 9.605/1998). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, mais declarações incriminadoras de testemunhas policiais. Versões exculpatórias inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória. Qualificadoras presentes. Tese de atipicidade da conduta, quanto ao crime de maus-tratos, afastada. Conduta típica, plenamente. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento impassível de alteração. Adequada majoração da base, em atenção à múltipla qualificação delitiva (artigo 59 do Código Penal). Precedentes. Inocorrência de confissão. Inaplicabilidade da atenuante de confissão espontânea. Pena de multa que não comporta redução. Regime inicial ajustado à hipótese, em vista do passado maculado e da reincidência dos réus. Apelos improvidos.